Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731210-87.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: CAROLINA DA SILVA SARAIVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de cobrança proposta pela apelante contra Carolina da Silva Saraiva, acolheu os pedidos para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 8.418,31 (oito mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos), acrescidos de multa contratual de dois por cento (2%), atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a propositura da ação e juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da data do inadimplemento de cada mensalidade (id 45515164). As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (id 46539314). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O acordo foi juntado aos autos pela apelante e assinado pela apelada e pelo respectivo advogado. Os advogados receberam poderes para transigir (id 45514438 e 45515172). A apelação está incluída em pauta para julgamento na Décima Quinta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no período de 24.5.2023 até 31.5.2023 (id 46398696). O Código do Processo Civil, contudo, prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo nos termos do art. 139, inc. V, do referido Código. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil; e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas e honorários na forma acordada. Julgo prejudicado o recurso de apelação. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator